Tribunal: TJPA
Processo: 0900761-09.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11864 - Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0900761-09.2023.8.14.0301

APELANTE: AGOSTINHO LAMARAO DE CASTRO RIBEIRO, ANA LYDIA LEDO DE CASTRO RIBEIRO CABECA, CLAUDIO DE CASTRO RIBEIRO, HENRIQUE AUGUSTO DE CASTRO RIBEIRO

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO PARA ESCLARECIMENTO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Bradesco Saúde S/A contra acórdão que negou provimento à apelação e majorou indenização por danos morais para R$ 30.000,00, decorrente de negativa injustificada de cobertura médica a idoso com comorbidades. Alegação de omissão quanto à definição do índice de atualização monetária e juros moratórios incidentes sobre a condenação.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à definição do índice aplicável para atualização e juros da indenização por danos morais; e (ii) se deve ser aplicada exclusivamente a taxa SELIC, nos termos do art. 406 do Código Civil e da jurisprudência do STJ.

III. Razões de decidir

Reconhecimento parcial da omissão para fins de esclarecimento. Embora o acórdão não tenha expressamente fixado o índice, a definição se mostra necessária para garantir segurança jurídica na fase de cumprimento de sentença.

Aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização e juros, conforme entendimento do STJ (REsp 1.795.982/SP), por englobar correção monetária e juros moratórios. A indenização decorre de inadimplemento contratual, o que justifica a adoção da taxa SELIC desde a data da citação (art. 406 do CC/2002).

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para declarar que a indenização fixada será atualizada exclusivamente pela taxa SELIC, desde a citação. Mantém-se o restante da decisão.

* Tese de julgamento:*
“1. A ausência de definição expressa do índice de atualização monetária e juros moratórios no acórdão configura omissão sanável por embargos de declaração. 2. A taxa SELIC é aplicável como índice único de atualização e juros moratórios em indenizações contratuais, por contemplar ambos os encargos de forma unificada, a partir da data da citação.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 389, parágrafo único, 397 e 406; CPC/2015, arts. 405 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.795.982/SP, Corte Especial, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 22.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 22ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0900761-09.2023.8.14.0301

EMBARGANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID 27103679.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A.
em face do acórdão de
ID 27103679
que negou provimento ao recurso de apelação, cuja ementa transcrevo:

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA. IDOSO COM GRAVES COMORBIDADES. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo interno interposto por Bradesco Saúde S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para majorar indenização por danos morais em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, movida por segurado idoso de 92 anos, portador de graves comorbidades, cuja continuidade do tratamento médico foi injustificadamente negada pela operadora de saúde, resultando em sofrimento prolongado. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber: (i) se a decisão agravada incorreu em erro ao majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 30.000,00; e (ii) se a responsabilidade da seguradora estaria afastada pela alegada ausência de omissão. III. Razões de decidir Reconhecimento da revelia da ré, fixação da verdade dos fatos alegados na inicial, e preclusão da discussão sobre a existência da falha na prestação do serviço. A negativa injustificada de autorização para procedimento médico de urgência a paciente idoso e gravemente enfermo configura falha na prestação de serviço e dano moral in re ipsa. A indenização arbitrada deve atender às funções compensatória e pedagógica, considerando a gravidade do dano, o grau de culpa da seguradora e o porte econômico das partes, sendo adequada a majoração para R$ 30.000,00. 4. Ausência de argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada. IV. Dispositivo e tese Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática. Tese de julgamento: A negativa injustificada de cobertura de procedimento médico de urgência, em plano de saúde, caracteriza falha na prestação do serviço, configurando dano moral in re ipsa. O valor da indenização por danos morais deve refletir a gravidade da conduta, a extensão do dano e a função pedagógica da reparação, sendo cabível a majoração quando o valor fixado na origem se revelar irrisório. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 5º; CC/2002, arts. 186 e 927; CDC, arts. 4º, 12, 14 e 51, IV, § 1º; CPC/2015, arts. 344 e 926. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608. STJ, AgInt no AREsp 1903519/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14.02.2022. TJ-PE, AC 0011945-49.2020.8.17.2001, Rel. Des. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes, j. 24.03.2023. TJ-RJ, APL 0011716-88.2018.8.19.0066, Rel. Des. Cherubin Helcias Schwartz Júnior, j. 13.04.2023.

Alega o embargante (ID 27306534) a existência de omissão no julgado, quanto ao índice aplicável para fins de atualização monetária e juros de mora sobre o valor da condenação, requerendo que seja aplicado exclusivamente o índice SELIC, por entender que tal índice contempla cumulativamente a correção monetária e os juros legais, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.795.982/SP.

Os embargados, por sua vez, apresentaram contrarrazões aos embargos (Id 27587231), alegando, em síntese: (i) a inexistência de omissão, devendo ser mantido o inpc em razão de mais benéfico ao consumidor; e (ii) o caráter protelatório dos embargos, requerendo, ao final, a imposição de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

A embargante alega suposta
omissão no acórdão
quanto ao índice de atualização e aos juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais, requerendo a aplicação da
taxa SELIC
, nos termos do
art. 406 do Código Civil
.

Assiste
parcial razão
à embargante.

Embora a ausência de indicação explícita do índice de atualização monetária não tenha comprometido o mérito do julgado, impõe-se, por razões de clareza, coerência e segurança jurídica, explicitar o critério que deverá reger a fase de cumprimento de sentença quanto ao montante indenizatório fixado.

Nos termos do art. 406 do Código Civil de 2002, os juros moratórios devem observar a taxa aplicável à mora no pagamento de tributos federais, a saber, a taxa SELIC, conforme entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do REsp 1.795.982/SP pela Corte Especial.

Cabe aqui incluir, para melhor completude, a seguinte fundamentação adicional:

“Assim, em se tratando de dano material decorrente de relação contratual, o valor do débito deve ser atualizado pelo art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do mesmo diploma legal, ambos devidos a partir da data do vencimento da obrigação, nos termos do art. 397 do Código Civil.”

Embora o caso em tela verse sobre dano moral, cumpre destacar que a indenização imposta decorre de inadimplemento contratual da obrigação de cobertura médica, de natureza nitidamente negocial, motivo pelo qual a lógica jurídica do referido dispositivo se aplica por analogia, reforçando a pertinência da utilização do índice SELIC, o qual contempla correção monetária e juros moratórios em conjunto, desde a data da citação, por se tratar de obrigação ilíquida na origem, convertida em líquida apenas por força da sentença (CPC, art. 405).

Dessa forma,
declaro expressamente
, como parte integrante e integrativa do acórdão embargado, que:

"A indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixada no acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível nº 0900761-09.2023.8.14.0301, deverá ser atualizada pela taxa SELIC, desde a data da citação, nos termos do art. 406 do Código Civil de 2002, por englobar, de forma unificada, a atualização monetária e os juros de mora."

A presente declaração visa apenas
esclarecer e complementar
o conteúdo decisório,
sem alterar a conclusão do julgamento
, tampouco modificar os fundamentos de mérito anteriormente fixados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
CONHEÇO
dos presentes
embargos de declaração
e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
para declarar que o valor da indenização arbitrada será atualizado com base na taxa SELIC, desde a data da citação, conforme art. 406 do Código Civil
, sendo vedada sua cumulação com outro índice de correção ou juros.

Mantém-se, no mais, íntegra e inalterada a decisão proferida no acórdão embargado.

P. R. I. C.

À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 14/07/2025